Tribunal: TJDFT
Processo: 0044107-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0044107-21.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO MIGUEL DE MORAES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 646 do STF (ID 33680458). Em suas razões recursais, sustenta que a Terceira Turma Cível deste TJDFT proferiu acórdão que vai de encontro à tese reafirmada pela Corte Suprema no julgamento do ARE 678.112, ao permitir a matrícula do agravado em curso de formação para o ingresso nos Quadros da Polícia Militar do DF, não obstante tenha ele idade máxima superior àquela prevista em lei e edital para ocupar o referido cargo. Contrarrazões ID 36241805. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 33680458 e passo ao exame de admissibilidade do recurso extremo, considerando, novamente, o teor da decisão exarada pelo STF em ID 33663095, na qual se determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a observância do entendimento sedimentado no Tema 646, sob a sistemática da repercussão geral. A ementa do citado representativo é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2013). O acórdão combatido, por sua vez, fez constar que (ID 13909562 – p. 134): (...) Não há vedação à previsão de idade máxima de 30 (trinta) anos para ingressar nos quadros da Polícia Militar, pois as atribuições que os policiais exercem exigem força e vigor físico. Embora não exista qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que excluiu o Apelante dos quadros da Corporação, não foram observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois o mero fato de ter alguns dias a mais do que o previsto no edital não induz à conclusão de que o candidato não terá vigor suficiente para desempenhar as tarefas afetas ao cargo. Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema no mencionado precedente, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para o exame do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031